Tribunal: TJMT
Processo: 0024881-04.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-11
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Recurso Inominado no 0024881-04.2013.8.11.0002
Origem: Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT – Declinada a Competência pelo E. TJMT
Ação Principal: 0024881-04.2013.8.11.0002
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrida: KLM FLORESTAL LTDA
Juiz Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto
Vistos etc.
Cuida a espécie de Recurso de Apelação interposto por Estado de Mato Grosso, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária- no 0024881-04.2013.8.11.0002, movida por KLM FLORESTAL LTDA, que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de obrigação de pagamento de crédito tributário no valor de R$ 153.219,64 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) tornando definitiva a antecipação de tutela deferida e, de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito.
A e. Desembargadora Relatora Maria Erotides Kneip, por meio da decisão lançada no id. no 91456454, declinou da competência para a Turma Recursal, tendo em vista o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, que fixou a tese jurídica de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (grifei)
No entanto, compulsando os autos, constata-se que o presente Recurso tem por base sentença, resultante de lide na qual se discute isenção de cobrança de multa por ausência de recolhimento de ICMS pela empresa autora, tendo em vista se tratar de prestadora de serviços na área de engenharia florestal, não contribuinte de imposto sobre circulação de mercadoria.
Registre-se que a multa inicialmente exigida pelo ente Estatal era de R$ 153.219,64 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos).
Todavia, a autora atribuiu à causa o valor de R$ 3.956,64 (três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), em razão de uma promessa da Sefaz - Secretaria de Estado de Fazenda, de redução da multa para tal quantia, condicionada à entrega, pela autora, de arquivos do sistema SINTEGRA. De acordo com o exposto na inicial, apesar de a autora ter cumprido com a entrega dos arquivos, o ente Estatal não disponibilizou o documento de arrecadação com valor da multa reduzida para quitação, o que ensejou o ingresso da ação.
Assim, ainda que o valor atribuído à causa tenha sido aquele referente à multa reduzida, em verdade, a sentença declarou a inexistência de obrigação de pagamento no crédito tributário no valor total, de R$ 153.219,64 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos). Assim, considerando que tal quantia é objeto do recurso de Apelação, o valor extrapola a competência dos Juizados para a análise recursal, prevista no art. 2o da Lei 12.153/09, vejamos:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
Não fosse suficiente, a ora recorrida, autora da ação principal, não se trata de microempresa ou empresa de pequeno porte, mas de empresa LTDA, conforme comprova o contrato social acostado ao Id. 137113974, fato evidenciado, inclusive, pelo vultoso valor da multa discutida, retro mencionada.
Com efeito, a Lei no 9.099/95, em seu artigo 8o, § 1o, inciso II, estabelece:
Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:
(...)
II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
No mesmo sentido é a previsão da Lei 12.153/09, em seu inciso I, artigo 5o:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
Desse modo, restando evidenciada a incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, tendo em vista que o valor discutido no recurso ultrapassa a alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, bem como o fato de a ora recorrida não possuir legitimidade para figurar no polo ativo de ações em trâmite nos Juizados Especiais, determino a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, gabinete da Desembargadora Maria Erotides Kneip, para análise do recurso de Apelação, ficando este Juízo à disposição para ulterior determinação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator